Tribunal: TJSP
Processo: 1009987-51.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Extinção, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Verba de sucumbência a cargo da exequente/embargada – Insurgência que se limita à imposição da verba de sucumbência – Razoabilidade – Execução ajuizada, com oposição de embargos à execução pela embargante, incluída no polo passivo do feito executivo por conta de decisão proveniente de incidente de desconsideração da

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Extinção, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Verba de sucumbência a cargo da exequente/embargada – Insurgência que se limita à imposição da verba de sucumbência – Razoabilidade – Execução ajuizada, com oposição de embargos à execução pela embargante, incluída no polo passivo do feito executivo por conta de decisão proveniente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Acordo entabulado entre a exequente e a devedora principal que somente foi juntado aos autos após a oposição dos presentes embargos – Sucumbência a cargo da exequente, pelo princípio da causalidade - Sentença mantida – Majoração da honorária (art. 85, §11, do CPC) – Recurso improvido.